Tribunal: STF
Processo: HC 223795
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sérgio Luiz Côrtes da Silveira contra decisão monocrática do STJ que indeferiu pedido liminar no HC 794076/RJ. (eDOC 6). 



    Alega o impetrante que as medidas cautelares diversas foram fixadas há mais de quatro anos, o que fere o requisito da contemporaneidade. 



    Resume a marcha processual afirmando que, em 6 de abril de 2017, teve sua prisão preventiva decretada pelo juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na Operação Fatura Exposta (medida cautelar 0503104-75.2017.4.02.5101 - eDOC 5).



    Relata que, em fevereiro de 2018, obteve extensão dos efeitos da decisão proferida em favor do corréu nos autos do HC 151.633, sendo a prisão preventiva substituída pelas seguintes medidas cautelares diversas:



    “a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (II); 



    b) proibição de deixar o País, devendo entregar seu(s) passaporte(s) em até 48 (quarenta e oito) horas (IV e art. 320); 



    c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana e feriados (V)”



    Informa também que foi condenado no bojo das ações penais 0503870-31.2017.4.02.5101 e 0506899-55.2018.4.02.5101, momento em que o magistrado manteve as medidas cautelares supramencionadas. 



    Após, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem no HC 203.261/RJ, declarando a incompetência do Juízo da 7ª Vara Federal para processar e julgar as ações penais relacionadas à Operação Fatura Exposta (processos n. 0503870-31.2017.4.02.5101, 0506899-55.2018.4.02.5101 e  0507160-20.2018.4.02.5101) e outros feitos. Na ocasião, determinou-se a livre distribuição dos feitos criminais à Justiça Federal do Rio de Janeiro. 



    Aduz que, por ocasião da decisão acima mencionada, as ações ajuizadas em seu desfavor tramitavam no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Por essa razão, a relatora declarou a nulidade da sentença condenatória e a perda de objeto das apelações interpostas (autos 0503870- 31.2017.4.02.5101 e 0506899-55.2018.4.02.5101 - eDOC 2). 



    Em seguida, o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal ratificou os atos praticados pelo Juízo da 7ª Vara Federal.



    Ressalta a defesa, nesse contexto, excesso de prazo das medidas cautelares e a ausência de fundamentação idônea para sua manutenção. 



    Acrescenta que não exerce mais nenhum cargo público desde dezembro de 2014 e que as medidas alternativas foram estritamente cumpridas ao longo de mais de 4 anos. 



    Após a impetração do presente habeas corpus, sobreveio decisão de mérito no HC 794076/RJ, por meio da qual o ministro Jesuíno Rissato denegou a ordem. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem para que sejam revogadas as medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 26).



    As informações foram apresentadas pelo juízo de origem (eDOC 16). 



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, conforme reconhecido pela impetrante, o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se, contudo, a superação da referida súmula, como é de rigor no presente caso.



    Compulsando os autos, observo que a decisão que fixou as medidas cautelares diversas da prisão foi proferida em 6 de fevereiro de 2018, perdurando por mais de 5 anos. (eDOC 40, HC 151.6330). 



    Ainda que o standard probatório exigido como critério racional para valoração dos elementos aptos a fundamentar a medida cautelar diversa da prisão seja, em verdade, inferior àquele exigido para lastrear a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a determinação desses medidas se revela igualmente excepcional, devendo encontrar fundamento em substrato empírico minimamente consistente que demonstre a necessidade de sua realização.



    Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de medidas cautelares de natureza pessoal, viabilizando, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.



    Nesse ponto, vale destacar as características próprias das medidas cautelares:



    [1] Instrumentalidade [meio instrumental à obtenção de fim processual, vedada antecipação dos efeitos da pena];



    [2] Responsividade [em geral devem ter sido requeridas por autoridade legitimada, com restrições à concessão de ofício];



    [3] Coercitividade [restringem ou limitam o exercício de Direitos Fundamentais];



    [4] Legalidade/Tipicidade Processual [previsão legal em lei processual penal, vedada a analogia in malam partem ];



    [5] Contemporaneidade [os motivos devem ser tangíveis, atuais, objetivos e com nexo de causalidade com o objeto da imputação];



    [6] Proporcionalidade [nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares devem passar no teste de proporcionalidade: (a) necessidade; (b) adequação; e, (c) proporcionalidade em sentido estrito];



    [7] Subsidiariedade [demonstrada a prévia inexistência de alternativa menos gravosa aos direitos do imputado apta à garantia das finalidades do processo];



    [8] Revisibilidade [diante da alteração dinâmica da situação fática, os motivos determinantes da manutenção das cautelares devem ser monitorados e confirmados, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus ];



    [9] Provisoriedade [a eficácia dependerá da perseverança dos motivos, exaurimento das finalidades ou pelo decurso do tempo, observada a garantia da duração razoável da investigação, do processo e, por consequência, das medidas cautelares);



    [10] Homogeneidade [os efeitos das cautelares devem ser menos graves do que o da pena decorrente do cumprimento da sentença condenatória, com a incidência da "proibição de excesso"]; e,



    [11] Motivação Adequada : argumentação racional sobre a "causa provável", a partir da presunção de inocência, sustentada por evidências de realidade tangíveis, válidas, concretas e contemporâneas, relacionadas ao standard probatório do caso e do momento processual.



    Ainda que sejam menos gravosas do que a prisão, as medidas diversas caracterizam restrições à liberdade e, portanto, devem ser ponderadas com a presunção de inocência, assegurada constitucionalmente. Assim, admite-se, inclusive, o cabimento de habeas corpus para a sua impugnação:



    Habeas corpus . Penal. Processo Penal. 2. Ação de habeas corpus . Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Suspensão do exercício de função pública. Cabimento. Proteção judicial efetiva. As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas. Precedentes. 3. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Afastamento do cargo. Possibilidade. Art. 29 da LOMAN. Art. 319, VI, do CPP. Recebimento da denúncia por crimes graves, ligados à função pública, aliado à fundamentação em fatos concretos que levaram à conclusão de que a medida era necessária. 4. Denegada a ordem. (HC 134.029, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.11.2016).



    HABEAS CORPUS RECURSO EXTRAORDINÁRIO ÓBICE INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. HABEAS CORPUS CABIMENTO. As medidas cautelares diversas da prisão implicam, de forma indireta, restrição ao direito de ir e vir, e, caso descumpridas, a teor do § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal, podem ensejar a custódia provisória, revelando-se suscetíveis de impugnação mediante o habeas corpus. CAUTELAR DIVERSA SUSPENSÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. Uma vez assentada a vinculação dos supostos crimes praticados com o exercício da função, mostra-se viável a aplicação da medida cautelar alusiva à suspensão de atividade econômica. (HC 179.306, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22.4.2020).



    Portanto, mesmo as medidas cautelares diversas devem respeitar o requisito da cautelaridade e os limites previstos na legislação processual penal.



    Quanto ao ponto, tenho que os argumentos então adotados para fixação da restrição do uso de passaporte, do deslocamento ao exterior, de proibição de manter contato com os demais investigados e de recolhimento domiciliar de fato colidem nesse momento com indicadores de realidade constantes dos autos e com a submissão específica do paciente a prejuízos decorrentes diretamente destas medidas. 



    Nesse sentido, o Ministério Público Federal consignou em sua manifestação, da qual destaco relevantes trechos (eDOC 26):



    (...)as informações prestadas pelo STJ dão conta de que o “paciente est[á] submetido a medidas cautelares diversas da prisão há mais de 4 anos” (fl. 162), sem notícias de que nesse interregno tenha sido evidenciado motivo atual ou contemporâneo para a manutenção delas, conforme inteligência do art. 315, §1º, do Código de Processo Penal (CPP), incluído pela Lei nº 13.964/2019.



    (...)



    Logo, tomando como base a jurisprudência estabelecida pelo STF a respeito das cautelares, inclusive diversas da prisão, denota-se a flagrante ilegalidade, por excesso de prazo, da manutenção da medida por mais de 4 (quatro) anos em desfavor do paciente, ante a irrazoável e desmotivada indefinição da limitação do seu pleno direito de ir e vir. 



    Em razão do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela concessão da ordem de habeas corpus, para que sejam revogadas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente.



    Ademais registro que não há demonstração de que o paciente tenha descumprido quaisquer das disposições relacionadas as medidas cautelares a ele impostas. Pelo contrário, os elementos acostados aos autos indicam que o paciente tem colaborado com a Justiça Criminal, apresentando-se sempre que necessário.



    Entendimento similar foi adotado pela Segunda Turma dessa Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus 208699/PR, para revogar a cautelar de proibição do paciente se ausentar do país, imposta pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, da Seção Judiciária do Paraná.  



    Dispositivo



    Diante do exposto, concedo a ordem revogar as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente (Processo 0503104- 75.2017.4.02.5101). 



    Oficie-se ao Juízo de primeira instância, encaminhando cópia desta decisão.



    Em razão da urgência, atribuo à presente decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente